Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial Determinação de emenda. Extinção do processo sem resolução de mérito. Formalismo excessivo. Violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial, por suposto descumprimento de determinação de emenda, foi legítimo, diante da manifestação e justificativas apresentadas pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça implica preclusão lógica ao pedido, pois é incompatível com a alegação de hipossuficiência (Acórdão 1650966, 7a Turma Cível, j. 07/12/2022). O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna de forma específica os fundamentos da sentença extintiva, permitindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC.
4. O indeferimento da petição inicial somente é cabível quando o autor, intimado para suprir vício ou complementar documentos indispensáveis, permanece inerte (art. 321 do CPC). No caso, o apelante respondeu à determinação judicial, apresentando justificativas e esclarecimentos acerca da ausência da documentação requerida. Nessas circunstâncias, a exigência revela-se desarrazoada e constitui empecilho ao exercício do direito de ação, além de não guardar relação com os princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial somente é legítimo quando houver total inércia da parte autora, sendo vedado o formalismo excessivo diante do cumprimento parcial ou de justificativas plausíveis.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 330, VI, 485, I, 932, III, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650966, 0733257-37.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07/12/2022, DJe 24/01/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.408.207/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2019, DJe 16.08.2019; TJDFT, Acórdão 2031079, 0723680-43.2024.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 21/08/2025.